Tribunal: TJMT
Processo: 0016386-58.2015.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO – REFORMA DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0016386-58.2015.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KEZIA MARIA DE MATOS - CPF: 998.699.501-91 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 0016386-58.2015.8.11.0015

_______________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO – REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO – PRECLUSÃO TEMPORAL RECONHECIDA.

Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento de qualquer espécie recursal, pela ocorrência da preclusão temporal.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n.° 0016386-58.2015.8.11.0015

Agravante:
Kezia Maria Matos

Agravada:
Fazenda Pública Municipal de Sinop

RELATÓRIO

Agravo Interno de
Kezia Maria Matos.

Ação:
Ordinária de Cobrança ajuizada por
Kezia Maria Matos
com objetivo de
incorporação e recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para a URV.

Sentença:
julgou procedentes

os pedidos autorais e condenou a parte recorrente à incorporação e pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para a URV.

Recurso de Apelação
(Id. 137548322): suscitou a ausência de perda remuneratória e pleiteou a improcedência da ação.

Contrarrazões
(Id. 137548325):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento da irresignação recursal.

Parecer
do Ministério Público dispensou a intervenção.

Declínio de competência
(Id. 160617688): A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça declinou da competência jurisdicional para este Colegiado em razão dos efeitos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n.º 85560/2016 e Resolução n.º 04/2014.

Decisão monocrática
(Id. 167690153): Em decisão monocrática, a então Juíza Relatora
Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa deu provimento ao recurso interposto pela parte recorrente e
reconheceu o instituto da prescrição quinquenal sobre a matéria que funda a ação.

Agravo Interno
(Id. 16993198): a parte agravante destacou que o recurso interposto pela Fazenda Pública é intempestivo, conforme certidão inserida no Id. 137548322 (pág. 120) e postulou a reforma da decisão monocrática com o fim de declarar o apelo prejudicado.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno
(Id. 173636158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno n.° 0016386-58.2015.8.11.0015

Agravante:
Kezia Maria Matos

Agravada:
Fazenda Pública Municipal de Sinop

VOTO

A controvérsia cinge-se em aferir eventual presença e/ou ausência dos requisitos extrínsecos do Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Pública Municipal de Sinop que ensejou a prolação da decisão monocrática combatida (Id. 167690153).

Defendeu a parte agravante que a Apelação Cível deve ser declarada prejudicada, porquanto apresentada pela parte recorrente fora do prazo legal, conforme teor da certidão expedida pelo juízo de origem em 17/09/2021 (Id. 137548322; pág. 120),
in verbis
:

“Certifico que
os presentes autos foram remetidos ao executado
(leia-se Fazenda Pública Municipal de Sinop/MT) em 10/12/2020, estando, portanto,
o presente recurso de apelação intempestivo, uma vez que foi protocolizado em junho/2021
.”

Ante a realidade fática, cumpre-me assinalar que a irresignação da parte agravante comporta provimento.

Em breve síntese, registre-se que a presente Ação Ordinária de Cobrança foi julgada procedente
, com consequente condenação da Fazenda Pública
à incorporação e pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para a URV.

Observa-se que a decisão de mérito foi prolatada em
14/05/2018
(Id. 137548322; pág. 105) e, na data de
10/12/2020
o caderno processual foi
remetido em carga
para a Fazenda Pública Municipal de Sinop/MT (Id. 137548322; pág. 120), iniciando-se, por consequência natural de causa e efeito, o prazo para a interposição do recurso cabível, que, no caso concreto, tratava-se de Apelação Cível, eis que, a demanda tramitava perante a Justiça Comum.

Sabe-se que o prazo processual do Recurso de Apelação concedido à Fazenda Pública é de 30 (trinta) dias, o que representa o dobro do tempo previsto no artigo 1.003, § 5º do Código de Processo Civil.

Não obstante, a parte recorrente protocolizou a sua irresignação recursal somente em 14/06/2021 às 17h21min, logo, 06 (seis) meses depois de ter sido cientificado do conteúdo decisório.

Pelo contexto processual, é evidente que se operou a preclusão temporal do direito de recorrer, conforme, aliás, certificado pelo Juízo
ad quo
. A preclusão temporal se configura pelo decorrer de um prazo preclusivo. Ou seja, se as partes ou terceiros não praticarem os atos necessários a tempo e modo, perderão o direito de assim o fazerem.

Nesse sentido é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça e deste Colegiado:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL
– EMBARGOS À EXECUÇÃO –
IMPROCEDENTE – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – PRAZO EM DOBRO – ART. 1.003, § 5º DO CPC - PROTOCOLO FORA DO PRAZO – INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. “
Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento de qualquer espécie recursal
”. (N.U 0001136-35.2005.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022). 2. Recurso intempestivo, não conhecido. (TJ-MT 00065294120148110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 05/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/07/2022)

RECURSO INOMINADO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO.
É intempestivo o recurso inominado interposto após o prazo previsto em lei.
(N.U 1000513-23.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO. INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO
. ART. 42 DA LEI N.º 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
É intempestivo o recurso interposto após o transcurso do prazo de dez dias, previsto no art. 42, da Lei n. 9099, a contar da ciência da sentença.
2. No presente caso, a sentença fora publicada no Pje em 12.07.2022, tendo o reclamado registrado ciência em 14.07.2022, tendo inclusive havido certidão acerca da intimação da parte reclamada e certidão de trânsito em julgado. O recurso inominado, porém, foi interposto em 30.11.022. 3.
Por considerar que a parte reclamada, ora recorrente, interpôs recurso inominado somente após o decurso do prazo de 10 (dez) dias, reconheço, de ofício, a sua intempestividade.
4. Recurso não conhecido. (N.U 1006357-52.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Por essas razões, conheço do Agravo Interno e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a decisão monocrática e negar seguimento do recurso interposto, vez que, intempestivos.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023